Tribunal: TJDFT
Processo: 0705735-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705735-40.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: D. O. S., J. O. S. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA DO SERVIÇO DE SAÚDE. HOSPITAL PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DISTRITO FEDERAL TEM MELHORES CONDIÇÕES DE APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO SOBRE O ATENDIMENTO DA PACIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil permite a inversão do ônus para atribuí-lo à parte que detenha maior facilidade para a produção do meio probatório. 2. Na hipótese, a controvérsia dos autos está em verificar o mau funcionamento do serviço público que teria falhado no tratamento dispensado à genitora dos agravados, diante da fuga do hospital público e posterior suicídio da paciente, de modo que o Distrito Federal é a parte que detém melhores condições de apresentar os registros dos procedimentos adotados pelo nosocômio e o estado da paciente, a fim de verificar as medidas de segurança adotadas pelo ente público, autorizando a incidência do disposto no artigo 373, §1o, do NCPC. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo, 373, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que não há qualquer razoabilidade em atribuir integralmente ao Estado o ônus de produzir prova quanto à inexistência de falha no serviço médico prestado, sob pena de quebra da paridade de tratamento entre as partes do processo, pois a prova de algo que não ocorreu é reconhecidamente custosa, senão impossível, sendo considerada diabólica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 373, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a controvérsia dos autos está em verificar o mau funcionamento do serviço público por falha no tratamento dispensado à genitora dos agravados, diante da fuga da paciente do hospital público, de modo que o Distrito Federal é a parte que detém melhores condições de apresentar toda a documentação sobre o atendimento da paciente, autorizando a incidência do disposto no artigo 373, §1o, do NCPC” (ID 13042368). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 7/STJ. AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 974.027/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025